Tribunal: TJBA
Processo: 8011167-03.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011167-03.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA registrado(a) civilmente como GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito tributário. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito. IPTU. Fato gerador. Ocorrência em 1º de janeiro. Transferência posterior da posse do imóvel. Irrelevância. Tributo devido integralmente pelo contribuinte originário. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c repetição de indébito referente ao IPTU dos meses de outubro a dezembro de 2023. A questão controvertida refere-se à possibilidade de aplicação da proporcionalidade no recolhimento do IPTU quando há transferência voluntária da posse do imóvel durante o exercício fiscal. Conforme artigo 77 do Código Tributário e de Rendas do Município de Camaçari (Lei Municipal nº 1.039/2009), o fato gerador do IPTU ocorre em 1º de janeiro, consolidando a obrigação tributária integral para todo o ano. A alteração posterior da situação de posse não desconstitui a obrigação tributária já formada, nem modifica a sujeição passiva definida pelo marco temporal legal. O parcelamento representa mera faculdade administrativa que não altera a natureza anual e indivisível do tributo. Diferentemente dos casos de desapropriação, o Termo de Transação Extrajudicial firmado pela apelante reflete decisão voluntária, não se aplicando por analogia a jurisprudência do STJ referente à responsabilidade do Poder Público pelo IPTU após imissão na posse em casos expropriatórios. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº º 8011167-03.2024.8.05.0039 , em que figura como apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ,e como apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA